Tribunal: STF
Processo: RE 627280
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Recurso extraordinário com repercussão geral. IPI. Bacalhau. Controvérsia de índole infraconstitucional. Proposta de revisão do reconhecimento da repercussão geral.



    1.  Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para análise da constitucionalidade da incidência de IPI sobre bacalhau seco e salgado, sem similar nacional, importado de país signatário no GATT.



    2.  O art. 323-B do RISTF autoriza o relator a sugerir revisão do reconhecimento da repercussão geral, o que proponho neste caso por duas razões: (i) foi relevante o número de Ministros que se manifestaram de forma contrária ao reconhecimento da presente repercussão geral; (ii) entendo que discordar das conclusões adotadas pelo Tribunal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional. 



    3.  Nos termos do art. 323-B do RISTF, em decorrência das alterações da composição do Tribunal e por óbices de processamento do presente recurso, proponho a revisão do reconhecimento da repercussão geral da presente controvérsia, a fim de consignar que sua resolução depende do reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Aplicação ao presente tema dos efeitos da ausência de repercussão geral. Precedentes.



    4. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. Proponho a fixação da seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência de IPI sobre o bacalhau seco e salgado oriundo de país signatário do GATT.”.